Tribunal: TJSP
Processo: 0005579-13.2012.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0005579-13.2012.8.26.0129, da Comarca de
Casa Branca, em que são apelantes MARCOS ROBERTO SOARES,
RAFAEL GONÇALVES e HEBERT LUIZ PAVANI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM a preliminar e DERAM
PROVIMENTO aos apelos, para reduzir a reprimenda de cada qual para
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa mínimos, com substituição da privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, a ser especificada em sede de
execução, pelo prazo de 1 (um) ano, mantendo no mais a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. VU.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
São Paulo, 16 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
31098
Apelação:
0005579-13.2012.8.26.0129
Comarca:
Casa Branca
Vara:
1a Vara
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Marcos Roberto Soares
Hebert Luiz Pavani
Rafael Gonçalves
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que, por incursos no artigo 180, caput,
do Código Penal, foram condenados: Marcos Roberto Soares, ao
cumprimento de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa mínimos; Rafael
Gonçalves e Hebert Luis Pavani, cada qual ao cumprimento de 2
(dois) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20
(vinte) dias-multa mínimos (fls. 937/946).
Apelam os réus. Preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sustentam litispendência ao processo no 0003462-49.2012.8.26.0129.
No mérito, buscam a absolvição sob a tese de fragilidade probatória.
Subsidiariamente, Marcos e Rafael postulam redução da reprimenda
ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Rafael requer
ainda a desclassificação da conduta para a de receptação culposa e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito (fls.
948/952, 970/978 e fls. 985/1000).
Os
recursos
foram
devidamente
contrariados (fls. 1372/1376), contando os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não provimento
dos apelos (fls. 1391/1395).
É o relatório.
Não conheço a preliminar.
A questão relativa à litispendência
com o processo no 0003462-49.2012.8.26.0129 foi refutada por esta
Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus no
2074469-56.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A acusação é a de que Hebert, Rafael
e Marcos, em concurso de agentes, adquiriram e receberam quatro
novilhas da raça holandesa objeto de furto, cientes da origem ilícita.
Segundo a denúncia, “no dia 25 de
janeiro de 2012, na vizinha cidade de Tambaú, pessoas desconhecidas
subtraíram 10 (dez) gados pertencentes à vítima Arlindo, na Fazenda
Ipiranga do Alto, naquela urbe (BO a fls. 05/08). Após a subtração, no
período dos fatos, HEBERT, MARCOS e RAFAEL adquiriram e receberam,
de pessoa desconhecida, no Sítio Santo Antônio, localizado nesta cidade
de Casa Branca, quatro dos gados subtraídos da vítima Arlindo, além de
outros gados, todos sem qualquer documento e nota fiscal, e sem
comprovação da procedência dos animais, que inclusive tinham em seus
corpos as marcações AP, da vítima Arlindo. Posteriormente, já na posse
dos animais, os denunciando MARCOS e RAFAEL revenderam os
animais, juntamente com outros gados, para a testemunha João Miguel
Mattar Neto, na cidade de Itaú de Minas/MG, para onde os gados foram
transportados. Durante referido transporte, os denunciandos fizeram
uso de documentação de transporte de gado falsa, vez que referente a
outro rebanho (fls. 26/29), sendo tal crime apurado em autos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(autos 3462-49/15, 1a Vara local). Ademais, dos gados subtraídos da
vítima Arlindo, os denunciandos também negociaram com João Miguel,
gados subtraídos da vítima Vicente Leonardo Pires Eustachio, nesta
cidade e comarca de Casa Branca no dia 10 de fevereiro de 2012 (fato
quanto a tais gados apurado em autos próprios - autos 3462- 49/15, 1a
Vara local). Em diligências na cidade de Itaú de Minas, policiais civis
lograram apreender na propriedade rural de João Miguel os quatro
gados subtraídos da vítima Arlindo, além dos gados subtraídos da
vítima Vicente, que foram recuperados. Posteriormente, em busca e
apreensão na residência dos denunciandos, conforme mandado judicial
expedido em outros autos, os policiais localizaram armas de fogo e
munições na residência de HEBERT e MARCOS ROBERTO (fato apurado
em autos próprios). Na casa de RAFAEL, os policias apreenderam uma
cártula de cheque preenchida no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
emitida por João Miguel Mattar Neto como parte do pagamento do gado
de origem espúria, e outros objetos (fls. 79). Na residência de MARCOS,
outrossim, os policiais também apreenderam outra cártula de cheque do
mesmo correntista, no valor de R$ 9.686,00 (nove mil, seiscentos e
oitenta e seis reais), conforme fls. 80”.
A materialidade está demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pelos boletins de ocorrência (fls. 121/124), auto de depósito (fls. 148),
auto de avaliação (fls. 156/157), auto de entrega (fls. 158) e prova
oral.
A autoria, por sua vez, recai sobre os
apelantes, que negaram o cometimento do crime.
Hebert admitiu ter adquirido as
cabeças de gado de uma pessoa de prenome Geraldo. Após, revendeu-
as para o corréu Marcos, que trabalha com o corréu Rafael (fls. 752
mídia).
Marcos e Rafael confirmaram que
adquiriram as cabeças de gado do corréu Hebert, que ficou de
entregar a respectiva documentação da compra e venda, mas não o
fez. Após, revenderam as novilhas para a testemunha João Miguel (fls.
753 e 758 mídia).
A vítima confirmou o furto de seus
animais, dos quais parte deles foi localizada na propriedade da
testemunha João Miguel (fls. 710 mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
João
Miguel
Neto
confirmou
a
apreensão das cabeças de gado em sua propriedade, as quais foram
adquiridas dos corréus Marcos e Rafael (fls. 729 - mídia).
O policial civil Antonio Renato Lopes
da Cunha relatou que investigações apontavam os apelantes como
suspeitos de envolvimento com subtração de gado na região. A polícia
obteve informação de que o gado furtado era transportado para a
cidade de Itaú de Minas. Diante disso, conseguiu-se identificar um
proprietário rural, testemunha João Miguel, que havia adquirido o
gado dos corréus Marcos e Rafael. Em companhia de uma das vítimas
de furto, Vicente, diligenciou à propriedade de João Miguel. Lá Vicente
identificou algumas cabeças como as furtadas de sua propriedade.
Após, lá retornou com a vítima deste processo, Arlindo, que também
reconheceu as suas novilhas furtadas. Em cumprimento a mandado de
busca e apreensão nas residências dos acusados, foram apreendidas
armas de fogo, munições e folhas de cheque relativas à compra e
venda do gado (fls. 695 mídia).
As
demais
testemunhas
nada
esclareceram sobre os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Incontroversa o recebimento do
butim pelos apelantes.
Sob o aspecto do elemento subjetivo,
o delito de receptação evidencia-se pelas circunstâncias e aspectos
inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca da
ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa idônea a respeito da licitude da posse, o que não é o
caso em testilha.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CPP.
RECURSO IMPROVIDO.
1. No delito de receptação, sendo flagrado o agente
com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção
relativa da responsabilidade do réu, momento em
que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a
licitude da conduta mediante emprego de quaisquer
dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório
e da ampla defesa, não havendo que se falar em
indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(AgRg no HC 458.917/SC, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
06/12/2018, DJe 17/12/2018).
Herbert indicou ter adquirido as
cabeças de gado de terceiro, sem identificá-lo e sem a documentação
obrigatória.
Marcos e Rafael adquiriram as
novilhas sem a documentação obrigatória e se utilizaram de
documentos
referentes
a
outros
animais
para
conseguirem
transportar e vender o gado a João Miguel.
Além
disso,
investigações
os
indicavam como suspeitos de envolvimento com subtração de gado na
região, como observou o policial civil.
Os próprios apelantes declararam ser
ativos no comércio do gado, conhecedores dos meandros da atividade,
o que torna inacreditável a absoluta falta de desconfiança sobre a
origem do gado adquirido, destaca-se, sem qualquer documentação
(nota fiscal e guia de trânsito animal - GTA), evidenciando a ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acerca da ilicitude da res.
Nesse contexto fático, a condenação
era mesmo de rigor.
As
reprimendas,
no
entanto,
merecem reparo.
Marcos: pena-base fixada em 1/6
acima do mínimo legal pela culpabilidade (“o crime de receptação é
gravíssimo, pois se mostra como verdadeira matriz de outros crimes, à
medida que fomenta a prática de outros delitos contra o patrimônio,
notadamente roubo e furto. Noutras palavras, o delito de receptação
estimula a prática de outros crimes, merecendo, pois, maior
reprovabilidade”), tornando definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão
e 11 dias-multa mínimos.
Rafael e Hebert: pena-base de cada
qual fixada no dobro do mínimo legal pela conduta social
(condenações fls. 301 e 307/309) e pela culpabilidade (“O crime de
receptação é gravíssimo, pois se mostra como verdadeira matriz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
outros crimes, à medida que fomenta a prática de outros delitos contra
o patrimônio, notadamente roubo e furto. Noutras palavras, o delito de
receptação estimula a prática de outros crimes, merecendo, pois, maior
reprovabilidade”), resultando na pena final de 2 anos de reclusão e 20
dias-multa mínimos.
A exasperação pela conduta social
não pode prevalecer, porquanto com fundamento em envolvimento
criminal, o qual não pode ser utilizado para recrudescimento da pena
pela conduta social.
Nesse sentido:
[...] 3. A conduta social e a personalidade do agente
não se confundem com os antecedentes criminais,
porquanto gozam de contornos próprios - referem-se
ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais
não podem ser deduzidos, de forma automática, da
folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da
atuação do réu na comunidade, no contexto familiar,
no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu
temperamento e características do seu caráter, aos
quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
vividas pelo agente (personalidade social). [...]
(EREsp
1688077/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
14/08/2019, DJe 28/08/2019).
Demais, especificamente em relação
a Hebert, a condenação indicada é relativa a fato posterior ao deste
processo.
Afasta-se também o recrudescimento
pela culpabilidade, haja vista que fundamentada de forma abstrata e
em circunstância própria do tipo penal.
Assim, as penas-bases são retornadas
aos mínimos legais, tornando definitiva a pena de cada qual em 1 ano
de reclusão e 10 dias-multa mínimos.
Diante das circunstâncias judiciais
favoráveis, do montante da reprimenda e da natureza do crime, o
regime deverá ser o aberto e a privativa de liberdade substituída por
prestação de serviços à comunidade, a ser especificada em sede de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ante o exposto, não conheço a
preliminar e DOU PROVIMENTO aos apelos, para reduzir a
reprimenda de cada qual para 1 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos, com
substituição da privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, a ser especificada em sede de execução, pelo prazo de 1
(um) ano, mantendo no mais a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)